Tribunal: TJSP
Processo: 1007292-63.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Corretagem. Comissão que estava subordinada à conclusão do negócio. Pré-contrato que obrigava o vendedor pela oferta e preço, sem que o comprador tivesse manifestado a vontade de comprar, e para o que, reclamou investigação prévia e prazo de um ano, durante o qual, desistira do negócio. Hipótese de desistência, que se dá antes da conclusão do negócio, diversamente do arrependimento que tem a

Ementa:
Corretagem. Comissão que estava subordinada à conclusão do negócio. Pré-contrato que obrigava o vendedor pela oferta e preço, sem que o comprador tivesse manifestado a vontade de comprar, e para o que, reclamou investigação prévia e prazo de um ano, durante o qual, desistira do negócio. Hipótese de desistência, que se dá antes da conclusão do negócio, diversamente do arrependimento que tem a realização do negócio por pressuposto. Recurso provido.